Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-77.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-77.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ESPOLIO DE SIMPLICIO COLOMBO GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INADIMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. PREVISÃO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo município de Tapiramuta contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por se tratar de execução fiscal com valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é admissível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de 50 ORTN, conforme previsto em lei, e se a decisão monocrática da relatora incorreu em violação a súmulas do STJ e do TJBA. III. Razões de decidir 3. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 34 da Lei nº 6.830/80, que limita a interposição de apelação em execuções fiscais com valor inferior a 50 ORTN. 4. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), fixou que 50 ORTN equivalem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo tal valor ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da execução. 5. No caso, o valor da execução fiscal ajuizada em janeiro de 2022 era de R$ 913,53, inferior ao limite legal atualizado, razão pela qual não se admite o recurso de apelação, sendo cabíveis apenas embargos infringentes ou de declaração. 6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, dada a clareza da norma legal quanto ao recurso cabível. 7. As súmulas 452 do STJ e 17 do TJBA não afastam a aplicação do art. 34 da Lei nº 6.830/80 em matéria de admissibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. _______________________ Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor, à época da propositura, seja inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E. 2. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 é compatível com a Constituição Federal e obsta a interposição de apelação, sendo cabíveis apenas embargos infringentes ou de declaração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, III, e 496, § 3º, III; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 09.06.2011; STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010; TJBA, Apelação nº 0002846-34.2013.8.05.0223, Rel. Desa. Silvia Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000237-77.2022.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada ESPOLIO DE SIMPLICIO COLOMBO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .